Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-32.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000610-32.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA RUEDA DA SILVA - CPF: 818.209.251-53 (AGRAVANTE), HELIO FIALHO JUNIOR - CPF: 982.385.661-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita.

A mera cobrança, ainda que declarada indevida, não é capaz de gerar abalo moral, se não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, tampouco a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito oriundos do débito questionado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Ana Claudia Rueda da Silva
, objetivando a reforma da decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, proposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A,
para o fim de afastar a condenação em danos morais, mantendo a sentença em seus demais termos.

Para tal desiderato, a agravante sustenta que

o ato ilícito produzido pela agravada está em não restabelecer o fornecimento de energia após o pagamento da fatura em 27/01/2018, condicionando a religação do serviço ao pagamento dos valores anulados pelo juiz
a quo
e confirmados em segunda instância, somente restabelecendo o serviço mediante ordem judicial no dia 05/02/2018.

Por fim, pugna pela reforma da decisão monocrática, para o fim de ver julgado procedente o pedido de condenação em danos morais.

A agravada, por sua vez, defende o acerto da decisão monocrática e, pugna pelo desprovimento do recurso (Id no 70175986
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Extrai-se dos autos que a agravante, propôs ação declaratória de inexistência de débito de R$ 5.584,55 (cinco mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), oriundos de uma recuperação de consumo, supostamente irregular e, pleiteando a reparação pelos danos morais.

Na hipótese, o Magistrado Singular reconheceu a nulidade do Termo de Operação e Inspeção no 590697, diante da ausência da consumidora no momento da vistoria e, por conseguinte, declarou a nulidade da fatura de recuperação de consumo e condenou a Energisa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Entretanto, em sede recursal, o
decisum
monocrático, fora provido, para o fim de afastar a condenação de indenização por danos morais, mantendo, porém, a declaração de nulidade da recuperação de consumo.

Isso porque, a embargada, então apelante, demonstrou nos autos que o corte no fornecimento da energia elétrica aconteceu em virtude da inadimplência da conta de fatura regular, com vencimento de 08/01/2018, que foi paga tão somente em 27/01/2018 (Id no 56526534) e, não, pela fatura considerada indevida.

Assim, além de ter a Energisa exercido seu regular direito em realizar o corte do fornecimento de energia de débito inadimplente, também não há tal fato ligação com a recuperação de consumo, que, portanto, não gerou nenhuma consequência a autora/embargante capaz de justificar a condenação em indenização por danos morais.

Aliás, nesse sentido já se posicionou este Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO POR MEDIÇÃO IN LOCO NA UNIDADE CONSUMIDORA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Age de boa-fé e em exercício regular do seu direito a concessionária, ao expedir fatura de consumo de energia elétrica conforme verificado no medidor regular e comprovada por meio de medição in loco, sendo, assim, lícito o débito, diante da inadimplência do consumidor.

Não há que se falar em indenização por danos morais, se constatado nos autos que a concessionária cobrou regularmente o consumidor por utilização de energia elétrica.

(N.U 1007194-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

O agravo interno aviado pela agravante, não trouxe nada a justificar a modificação da decisão objurgada, tendo, pois, o condão de rediscussão.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE PROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se bem fundamentada a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora agravante,
mantendo a sentença de parcial procedência da Ação de Indenização por Danos Morais para condenar a recorrente ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 em virtude de suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica
, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-
(N.U 0021296-03.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020) (destaquei)

Assim sendo, conduzo o voto no sentido de
negar provimento
ao agravo, mantendo a decisão que deu provimento ao recurso de apelação, para o fim de afastar a condenação em indenização por danos morais e manteve a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021